Tribunal: STF
Processo: HC 269244
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Dosimetria. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tiago Rodrigo dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.057.051/PR (evento 2, fls. 790-3).

O paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado, previsto no art. 157, §2º, V, do Código Penal (evento 3).

No presente writ, a Defesa sustenta o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, V, do CP. Alega que “a constrição da ofendida foi mantida somente pelo tempo necessário à consumação do roubo, tanto é que após se afastar das vias movimentadas e solicitar ajuda para conduzir o automóvel, o acusado soltou à vítima”. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como  coator restou assim ementado (evento 6):

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. O agravante, nas razões do presente agravo regimental, não atacou adequadamente os fundamentos do provimento jurisdicional ora impugnado, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ. 
2. Agravo regimental não conhecido..”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento (evento 6):

“(...)
O agravo regimental nem sequer supera o conhecimento. 
Pelo princípio da dialeticidade, o agravante tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a fim de desconstituir o impedimento à cognição do recurso interposto.
A propósito: 
Súmula n. 182 - É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
Nas razões deste agravo regimental, o agravante não impugnou adequadamente o único fundamento da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior, que indeferiu liminarmente o habeas corpus em razão de sua inadequação, seja por ser substitutivo de revisão criminal, seja pela reiteração de pleito que já foi analisado, de forma definitiva, por esta Corte Superior no AREsp n. 2.552.054/PR.
No caso, a defesa limitou-se a reiterar os termos da petição inicial e afirmar que a tese apresentada no writ deve ser analisada de forma colegiada, sem aduzir nenhum fundamento novo e efetivo referente à decisão ora recorrida, que nem sequer admitiu a impetração. Tal situação demonstra que as alegações deste agravo regimental não são suficientes para evidenciar a impugnação específica dos termos da decisão agravada.
Assim, verificada essa hipótese, o agravo regimental não merece conhecimento, conforme remansosa jurisprudência desta Corte:
(...)
De toda forma, ficou consignado a ausência de ilegalidade flagrante na terceira fase da dosimetria, de modo que não há falar-se em concessão da ordem de habeas corpus, nem mesmo de ofício. 
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.” (grifei)

Nesse contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ademais, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  06.11.2025).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente